Tribunal: TJPA
Processo: 0007031-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007031-41.2018.8.14.0401

APELANTE: NERCILO SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação objetivando a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se as provas dos autos são suficientes a comprovação da mencionada majorante na prática delitiva sob apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo orientação doutrinária e do c. STJ, são requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração.

4. No caso dos autos, o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual é hígido e idôneo a demonstrar que a empreitada delitiva ocorreu através do concurso de duas pessoas, que convergiram em unidade para a consumação do ilícito, sendo uma responsável por conduzir a bicicleta e dar fuga a dupla, enquanto o réu abordava a vítima e, posteriormente, subtraiu seu aparelho celular.

5. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento estiver em consonância com a prova judicializada, como ocorre na hipótese.

6. Portanto, demonstrado nos autos que o delito fora praticado pelo réu com clara divisão de tarefas e em comunhão de esforços com o comparsa, deve ser mantido o emprego da circunstância majorante acerca do concurso de pessoas. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O concurso de pessoas no crime de roubo, previsto no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se no rol das causas especiais de aumento de pena, assumindo o status de majorante, e não de qualificadora e, para sua configuração, basta que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais agentes o sejam ou não. 2. Não é necessário, ainda, que o comparsa seja identificado, bastando que se tenha a certeza de que a infração tenha sido cometida mediante o concurso de duas ou mais pessoas, mediante a divisão e/ou pluralidade de condutas e/ou tarefas. Por outro lado, a lei penal exige que seja demonstrado o acordo de vontades entre os agentes, dirigido à finalidade de subtrair coisa alheia móvel, ou seja, é necessário a demonstração do liame subjetivo entre o agentes, como ora vislumbrado. Precedentes do c. STJ.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.229.946/PI 2018/0003981-9, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 09/04/2019; TJ/PA, AP nº 0001204-59.2012.8.14.0401, Rel. Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/05/2023; TJ/DFT, AC nº 0700431-69.2024.8.07.0005, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJ/RS, AC nº 5122326-14.2020.8.21.0001, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK, j. 22/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Nercilo Silva Carvalho
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22625103, que no dia
23 de março de 2018
, por volta das 23h00min, o nacional
Hugo Leonardo Martins da Silva
estava sentado em frente a sua casa, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 3650, no Bairro do Jurunas, nesta capital paraense, quando foi abordado por dois indivíduos que estavam de bicicleta, sendo eles,
Raquel Rodrigues Alves
e
Nercilo Silva Carvalho
, que portava uma
arma de fogo
.

Relatou que, anunciado o assalto, estando sob grave ameaça, a vítima entregou o seu aparelho celular tipo Iphone SE, cor cinza, IMEI 359225072178767.

Noticiou que, ato contínuo, o casal empreendeu em fuga em sua bicicleta rumo à Travessa 09 de Janeiro. Posteriormente, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar, próxima ao local, que passou a diligenciar, conseguindo rastrear a localização do objeto subtraído, de acordo com as informações repassadas pela vítima, sendo feita a abordagem do casal na Rua Bom Jardim, próximo a Passagem Felicidade.

Sublinhou que a guarnição policial procedeu a revista pessoal do casal, porém, não encontraram a arma de fogo, todavia, o cidadão
Nercilo Silva Carvalho
, ora apelante, confessou que jogou o aparelho celular da vítima embaixo de um carro, logo após ter avistado a viatura policial, consequentemente, os agentes de segurança pública conseguiram resgatar o objeto, que foi devidamente restituído à vítima.

Diante do estado flagrancial, o casal
Raquel Rodrigues Alves
e
Nercilo Silva Carvalho
foram à
2ª Seccional Urbana de São Brás
, para os procedimentos cabíveis.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação de ambos como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
16 de maio de 2018
, ID 22625104.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de março de 2021
, ID 22625179.

A defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
17 de junho de 2023
, ID 22625192.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
21 de junho de 2023
, ID 22625193.

O
Recurso de Apelação
foi
recebido
em
06 de setembro de 2023
, ID 22625194.

Em
27 de novembro de 2023
, ID 22625199, a defesa
desistiu
do
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Raquel Rodrigues Alves
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22625200, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
afastada
a
majorante
do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22625205, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Em
30 de setembro de 2024
, ID 22625208, foi proferida decisão reconhecimento a
extinção da punibilidade
de
Raquel Rodrigues Alves
, por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, todos do Código Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 23230840, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se o
reconhecimento
da
causa de aumento
do
concurso de agentes
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Nercilo Silva Carvalho
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22625200, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
afastada
a
majorante
do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece prosperar
, conforme será explanado.

O
concurso de pessoas
no
crime de roubo
, previsto no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, encontra-se no rol das
causas especiais de aumento de pena
, assumindo o
status
de
majorante
, e não de
qualificadora
e, para sua configuração, basta que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais agentes o sejam ou não.

Não é necessário, ainda, que o comparsa seja identificado, bastando que se tenha a certeza de que a infração tenha sido cometida mediante o concurso de duas ou mais pessoas, mediante a divisão e/ou pluralidade de condutas e/ou tarefas. Por outro lado, a lei penal exige que seja demonstrado o acordo de vontades entre os agentes, dirigido à finalidade de subtrair coisa alheia móvel, ou seja, é necessário a demonstração do liame subjetivo entre o agentes.

Sobre o tema, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, preconiza,
in verbis
:
“São requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração.”
(AgRg no AREsp nº 1.229.946/PI 2018/0003981-9, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 09/04/2019, DJe de 25/04/2019).

Na hipótese dos autos, ao discorrer acerca da
configuração
da
majorante
do
concurso de pessoas
, assim fundamentou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“No caso em análise, vislumbro que
a conduta dos acusados convergiu para a consumação do delito
, enquanto
o acusado Nercilo subtraiu o objeto da vítima, a acusada Raquel atuou para que ambos se evadissem do local
, agindo, portanto,
em concurso de pessoas
. Entretanto,
a culpabilidade da ré Raquel
,
é menor
,
pois se limitou a facilitar a fuga por meio da utilização de uma bicicleta
,
devendo a pena ser diminuída
,
nos termos do art. 29, §1º, do CPB
. (...).”
ID 22625178, págs. 02-03.
Grifei

Como se vê, o juízo singular discorreu a legislação pertinente e explanou a dinâmica dos fatos apurados na denúncia, indicando que a conduta delitiva em apreço foi
praticada
através do
concurso de duas pessoas
, que
convergiram
para a
consumação
da
empreitada criminosa
, sendo uma delas a nacional
Raquel Rodrigues Alves
, que
conduzia a bicicleta
e
possibilitou
a
fuga
do casal após a
subtração
do bem móvel, e
Nercilo Silva Carvalho
, ora apelante, que
abordou
e
subtraiu
o
patrimônio
da vítima
Hugo Leonardo Martins da Silva
.

Neste sentido, a testemunha
Antônio José Moraes Pantoja
, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, declarou,
in verbis
:

“(...). Que estava fazendo rondas apenas pela Padre Eutíquio quando foram acionados pelo cidadão; Que estava o cidadão e sua prima;
Que a vítima afirmou que tinha sido roubado o celular dele
,
um Iphone
;
Que a prima da vítima utilizou outro telefone para rastrear o Iphone roubado
; Que, a partir do rastreamento eles começaram a procurar o aparelho;
Que quando chegou no local a vítima viu o casal que o assaltou e reconheceu os dois
,
mas o celular não foi encontrado com eles
;
Que depois eles voltaram ao local
,
procuraram o Iphone e o encontraram jogado embaixo de um veículo que se encontrava próximo
; Que não se recorda como a vítima descreveu o assalto; Que nunca havia visto os réus antes
e apenas um deles
,
Nercilo Carvalho
,
confessou que cometeu o roubo
;
Que a vítima reconheceu a ré
,
Raquel Alves
; Que não viu o roubo e nem quando os acusados tentaram esconder o celular no local; (...).”
ID 22625177, pág. 03.
Grifei

A versão acusatória foi corroborada pelo depoimento da testemunha
Robson Luchard Pina da Silva
, Policial Militar, que, em juízo, rememorou,
in verbis
:

“(...). Que o seu vizinho saiu gritando na rua, bem no momento em que ele estava na laje de casa, e pediu apoio;
Que não viu o assalto
,
mas viu os assaltantes saindo de bicicleta
;
Que chamou a viatura e usou o icloud do celular para encontrar os assaltantes
;
Que ele viu os dois na bicicleta fugindo e pelas características ele os reconheceu
;
Que os réus disseram ter jogado o celular embaixo do carro
; Que não viu se os criminosos estavam usando arma no momento do fato, mas que a vítima não relatou para ele se havia alguma arma; Que não foi encontrado nenhum tipo de arma com os acusados; Que nunca tinha visto os acusados antes; (...).”
ID 22625177, págs. 03-04.
Grifei

Não obstante, o réu
Nercilo Silva Carvalho
, ora apelante, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

“(...); Que participou do assalto; Que ele é namorado da ré, Raquel;
Que eles estavam passando por dificuldade em um momento de fraqueza realizaram o ato
,
que aconteceu de forma muito rápida
;
Que passaram de bicicleta perto da casa do rapaz e ele pediu que ela
,
a qual estava dirigindo a bicicleta
,
parasse
;
Que ele desceu da bicicleta e apenas puxou o celular da mão do rapaz sem utilizar arma alguma
; Que a vítima começou a gritar “pega ladrão”;
Que eles foram embora na bicicleta e
,
quando viu o celular era um Iphone e que quando viu a polícia tentou se livrar do celular
; Que fez sem pensar;
Que foi muito rápido
,
só pegou o celular e fugiu com a bicicleta
;
Que a acusada Raquel não sabia que ele ia fazer isso
; [...]
Que a vítima estava sentada olhando para o celular
;
Que ele mandou a ré parar a bicicleta
,
desceu e disse que para ela continuar pedalando
;
Que pegou o celular e saiu correndo para subir na bicicleta e fugir
; (...).”
ID 22625177, pág. 04.
Grifei

Assim, verifico que a majorante concernente ao
concurso de agentes
restou cristalinamente revelada através dos
depoimentos das testemunhas de acusação
prestados em
juízo
, sendo de rigor a manutenção da citada
causa de aumento de pena
em relação ao
crime de roubo
em análise.

Em que pese a tese apresentada pelo ora apelante, que a sua namorada
Raquel Rodrigues Alves
não teria conhecimento que praticaria a infração delitiva, observo que tal negativa encontra-se isolada nos autos, tendo em vista que o depoimento da vítima
Hugo Leonardo Martin da Silva
, colhido em sede administrativa, é consentâneo com a prova judicializada, no sentido que foi abordado por um casal de desconhecidos, sendo que ambos chegaram ao local de bicicleta, e um dos indivíduos trazia em uma das mãos uma arma de fogo, e sob graves ameaças subtraíram seu aparelho celular Iphone SE, de cor cinza, IMEI 359225072178767, e, em seguida, empreenderam em fuga rumo à Travessa 09 de janeiro.

Com efeito, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a
palavra da vítima
em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorre no caso sob escrutínio.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Destarte, constatado que houve a efetiva participação de dois ou mais agentes na prática delitiva em comento, proporcionando maior temor à vítima, tendo sido subtraído o seu patrimônio, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ora se vislumbra.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...). 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLVIÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.

A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório
. 3. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0001204-59.2012.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não há falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. II.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios
. III.
Demonstrado nos autos que o delito fora praticado pelo acusado com clara divisão de tarefas e em comunhão de esforços com o comparsa, deve ser mantido o emprego da circunstância majorante acerca do concurso de pessoas
. IV. Inviável a fixação da pena em seu mínimo legal, considerando que o réu, além de possuir maus antecedentes e ser reincidente, cometeu o crime em concurso de pessoas. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.947.179, Apelação Criminal nº 0700431-69.2024.8.07.0005, Relator (a): Desembargador J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/11/2024, Publicado no DJe: 04/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Plenamente comprovadas.

Os acusados, mediante grave ameaça e violência, subtraíram o celular da vítima, após prensá-la contra a parede e exigir a entrega da res furtiva
.
O conjunto probatório, calcado na palavra da vítima, que reconheceu os agentes, nos testemunhos dos policiais militares e no fato de os réus terem sido presos na posse do bem subtraído, autoriza a manutenção da condenação
. PALAVRA DA VÍTIMA.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria, principalmente em crimes praticados na clandestinidade
. (...). MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. Os
réus, por seus modos de agir, demonstraram que estavam em conluio para a realização da subtração, evidenciando-se o nexo subjetivo entre ambos. Atuaram em conjunto, tanto na abordagem quanto na execução e na fuga, configurando-se plenamente a adjetivadora
. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 5122326-14.2020.8.21.0001, Relator (a): Desembargador
Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak
, Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 22/11/2024).
Grifei

Portanto, verifico que restou satisfatoriamente configurado nos autos o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Nercilo Silva Carvalho
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025